Tribunal: TJBA
Processo: 0768365-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0768365-28.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO DOS EMP NO COMERCIO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso de apelação. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da lei nº 6.830/1980. Termo inicial automático do prazo de suspensão. Início automático do prazo prescricional quinquenal. Inércia do exequente. Inefetividade de diligências requeridas. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ. Aplicação da súmula 314 do STJ. Manutenção da sentença. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, ao fundamento de que, após a citação válida em 09/11/2016, não houve prática de atos constritivos eficazes por período superior ao prazo legal, sustentando o recorrente a inexistência de inércia e a não consumação do lapso prescricional. II. Questão em discussão 2. Definir se houve a consumação da prescrição intercorrente à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, conforme interpretação fixada pelo STJ e STF e estabelecer se a paralisação do feito decorreu de inércia da Fazenda Pública ou de falha imputável ao Poder Judiciário, apta a atrair a Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que o prazo de suspensão de 1 ano inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de intimação ou decisão judicial, conforme fixado no REsp nº 1.340.553/RS (Temas 179 e 566 do STJ). 5. A prescrição intercorrente, em matéria tributária, possui prazo de 5 anos, em simetria com o art. 174 do CTN, conforme entendimento do STF no RE 636.562. 6. A mera reiteração de pedidos de diligências infrutíferas não interrompe a prescrição, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial ou nova citação válida. 7. No caso concreto, após a citação em 2016, não houve atos expropriatórios eficazes, consumando-se o prazo de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) antes da sentença proferida em 2025. 8. A atuação do exequente limitou-se a requerimentos genéricos e ineficazes, caracterizando inércia processual relevante para a incidência da prescrição intercorrente. 9. A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois a paralisação do feito não decorreu de falha exclusiva do Judiciário, mas da ausência de diligência útil do exequente. 10. A prescrição intercorrente assegura a duração razoável do processo e impede a perpetuação de execuções fiscais sem perspectiva de satisfação do crédito. 11. A sentença recorrida aplica corretamente a sistemática do art. 40 da LEF e a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, inexistindo vício a ser corrigido. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 0768365-28.2015.8.05.0001, em que é apelante MUNICÍPIO DO SALVADOR e apelado ASSOCIAÇÃO DOS EMP NO COMÉRCIO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.